Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. FALHAS ADVINDAS DA FACHADA DO PRÉDIO. RESPONSABILIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS SEM DISCRIÇÃO DE FATOS PASSÍVEIS DE CARACTERIZAR, EM TESE, ILÍCITO IMATERIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (ART. 141, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. In casu, nesta instância revisora, o apelante formulou pedido de condenação de terceiro que não fez parte da relação processual. Recurso conhecido em parte.
2. Conforme a distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).
3. No caso dos autos, foi produzido laudo pericial, quando se constatou que as falhas eram advindas da fachada do condomínio e que os transtornos ocorridos no apartamento da autora se deram em razão da ineficiente manutenção procedida anteriormente. Tendo sido demonstrado que as falhas advêm da fachada do prédio, correta a condenação do demandado na obrigação de realizar o conserto.
4. Quanto ao dano moral, é preciso que os fatos alegados configurem, em tese, violação a um dos direitos personalíssimos da pessoa (art. 12, CC). Sendo o vedado ao julgador conhecer de fatos ou deduzi-los sem que tenham sido alegados (art. 141, CPC).
5. Da análise dos autos, apesar dos transtornos verificados, a parte de valeu de termos e argumentos genéricos e incapazes de repercutir na esfera de sua dignidade. Os danos materiais e suas repercussões, por si só, não revelam potencial capaz de repercutir por si só na esfera dos direitos personalíssimos.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.